Tribunal: TJDFT
Processo: 0707591-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0707591-94.2023.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: R. P. E. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: CAMILA PINHEIRO SILVA DE ALMEIDA D E C I S Ã O Na decisão de ID 55752164, concedi a antecipação da tutela recursal a fim de se restaurar a medida liminar anteriormente deferida para obrigar o plano de saúde a autorizar e custear o tratamento das sessões de fisioterapia pelo método Bobath, 5 (cinco) vezes por semana, no mínimo de 30 (trinta) horas semanais. A apelada Central Nacional UNIMED interpôs agravo interno no ID 56676754. Contrarrazões apresentadas no ID 57139542. Por ora, mantenho a decisão liminar conforme lançada anteriormente, por seus próprios fundamentos. Em prol do princípio da celeridade, retifique-se a autuação para constar apelação como classe do recurso principal, a fim de possibilitar o julgamento simultâneo com o agravo interno. Publique-se e voltem conclusos para apreciação dos recursos. Brasília, 26 de março de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora